Tribunal: STF
Processo: ARE 1521931
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Direito Constitucional e Tributário. Mandado de Segurança com requerimento de medida liminar. Imposição de depósito de percentual sobre incentivos de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para fomento ao Fundo Temporário (FOT). Lei Estadual nº 8.645/2019. Denegação da segurança. Inexistência de criação novo tributo, mas somente as alterações das bases de cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Lei Estadual nº 8.645/2019 que não significou a supressão do benefício tributário de titularidade da apelante, mas apenas a redução. Representação por Inconstitucionalidade nº 0083082- 60.2019.8.19.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que se limitou a suspender a eficácia do art. 10, I, da Lei n.º 8.645/2019, para assegurar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, ‘c’, da Constituição da República), quanto ao mais, plenamente válida e eficaz. Presunção de constitucionalidade da norma, ao menos por ora. Desprovimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. I e as als. b e c do inc. III do art. 150, o § 9º do art. 165 e o inc. V do art. 167 da Constituição da República. Argumenta que as empresas associadas não deveriam “se sujeitar à realização de depósito no Fundo Orçamentário Temporário do Estado do Rio do Janeiro (‘FOT’) do montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal, financeiro-fiscal ou financeiro concedido a contribuinte do ICMS, de caráter geral e não geral, afastando, assim, as inconstitucionais e ilegais disposições da Lei Estadual nº 8.645/2019, bem como de suas atuais e posteriores regulamentações e ao cumprimento de eventuais obrigações acessórias estabelecidas pelo Estado do Rio de Janeiro relacionadas à Lei Estadual nº 8.645/2019, bem como de suas atuais e posteriores regulamentações, afastando-se a aplicação de penalidades/sanções de qualquer natureza” (fl. 4, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 38). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “que a matéria devolvida a esta E. Corte Suprema é exclusivamente de ordem constitucional, não havendo qualquer discussão acerca de fatos e provas – inclusive, tendo em vista que a demanda se originou de mandado de segurança” (fl. 7, e-doc. 41).



    Salienta que “a discussão devolvida a essa E. Suprema Corte diz respeito tão somente à (in)constitucionalidade do ‘FOT’, o que deve ser analisado à luz da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 41). 



    Assinala estar “em trâmite neste E. Supremo Tribunal Federal a ADI nº 5635, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (‘CNI’) para questionar a Lei Estadual nº 7.428/2016 que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e a ADI nº 7162, ajuizada pela Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (‘ABEP’) visando o questionamento da Lei Estadual nº 8.645/2019, criada com o objetivo de instituir o FOT, ora em discussão nesses autos” (fl. 9, e-doc. 41).



    Pede “o sobrestamento do presente feito, ante a sua relação de prejudicialidade com as ADI’s nº’s 5635 e 7162 em trâmite no E. STF, ou o provimento do presente Agravo para, reformando-se a r. decisão atacada, seja determinado o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante nesses autos na forma do artigo 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, e a sua devida análise por esse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 41).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impugnada no recurso extraordinário, e prescindir do reexame de conteúdo fático-probatório.



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. O argumento da agravante de afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    8. Na espécie vertente, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia referente à legitimidade de se condicionar a fruição de incentivos ou benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ao depósito de valores para o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, previsto na Lei estadual n. 8.645/2019, com os seguintes fundamentos: 



    “As Leis Estaduais de números 7.428/2016 e 8.645/2019 são objeto de questionamentos por meio das Representações de Inconstitucionalidade de números 0063240-02.2016.8.19.0000; 0083082-60.2019.8.19.0000 e 0007931-54.2020.8.19.0000, todas em trâmite, presentemente, no Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. As causas de pedir guardam identidade com a causa de pedir do presente feito.



    Na Lei Estadual nº 7.428/2016, restou instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), que antecedeu ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT), aludido na Lei Estadual nº 8.645/2019. 



    Outrossim, a Lei Estadual nº 7.428/2016 também é objeto de impugnação por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 5.635, no Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, a solução ali adotada significará, muito provavelmente, a declaração de inconstitucionalidade (ou de constitucionalidade) da Lei Estadual nº 8.645/2019, por arrastamento. 



    Os referidos fundos têm natureza jurídica idêntica, eis que decorrem da incidência do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), se prestam à mesma finalidade e repercutiram de forma idêntica no benefício fiscal de titularidade da apelante. 



    Da consulta da movimentação processual da Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 5.635, no Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a medida cautelar restou indeferida, ao fundamento de que a obrigação de recolhimento de parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços juntamente ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não significaria, a princípio, a revogação de benefício ou incentivo fiscal. Isso porque, conforme se previa no seu então art. 4º, parágrafo único, os acréscimos suportados pela apelante seriam antecipação de receitas, compensadas com a prorrogação da duração do benefício ou incentivo. 



    Todavia, melhor analisando a Lei Estadual nº 8.645/2019, constata-se que não houve a previsão de prorrogação do prazo do benefício fiscal, tal qual previra o art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.428/2016, mantido apenas o caráter temporário (art. 10, I), pelo que o fundamento de decidir na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.635, não pode ser aqui integralmente aproveitado. 



    Entretanto, por raciocínio diverso, entendo que a Lei Estadual nº 8.645/2019 não significou a supressão do benefício tributário de titularidade da apelante, mas somente a redução, que com esta não se confunde. 



    Dessa forma, o caso concreto não se amolda aos termos do Enunciado n.º 544 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notando-se que o seu entendimento é no sentido de que o valor semântico de ‘isenção’ seria mais amplo, comportando os benefícios e incentivos fiscais e que a supressão seria a retirada integral do benefício, o que não foi o caso. 



    Em idêntico sentido, decidiu deste Tribunal de Justiça, como extraio da análise das Representações por Inconstitucionalidade de números 0083082-60.2019.8.19.0000 e 0007931- 54.2020.8.19.0000, eis que somente houve a sustação da eficácia do art. 10, I, da Lei Estadual nº 8.645/2019, para garantir a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal a que alude o art. 150, III, ‘c’, da Constituição da República, mantida hígida, quanto ao mais, plenamente válida e eficaz, a viger, naturalmente, enquanto não houver decisão de mérito, a presunção de constitucionalidade da norma” (fls. 3-5, e-doc. 15).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de serem “constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado” (Plenário, DJe 24.11.2023).



    Consta desse julgado que o Supremo Tribunal Federal considerou prejudicada a discussão sobre a observância da anterioridade tributária em razão da suspensão da eficácia do inc. I do art. 10 da Lei estadual n. 8.645/2019 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Em observância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da legitimidade do depósito para o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5635/DF. CONFORMIDADE. 1. O Pleno desta CORTE no julgamento da ADI 5.635/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/10/2023, fixou a seguinte tese: ‘São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.459.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Lei 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Constitucionalidade. ADI 5635/DF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE n. 1.444.549-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.444.303-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. Ao analisar os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, o Tribunal de origem assinalou:



    “As demais questões trazidas pelo apelante, em especial, o afirmado tratamento desprovido de isonomia dispensado pelo apelado e que a redução dos benefícios e incentivos fiscais por si obtidos inviabilizaria as suas atividades, em cotejo com o cumprimento das condições de manutenção do benefício, em razão da instituição do Fundo Orçamentário Temporário (FOT), demandam dilação probatória, inadmissível em sede de Mandado de Segurança.



    Parece crível que o aumento de despesas em face da apelante, em razão do incremento do tributo objeto do presente feito significou decréscimo nas suas receitas, diante do notório desaquecimento da economia do Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2016. 



    Ocorre que não se pode alçar esta conclusão, a ponto de tornar inexigível o depósito ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) com base em ilações ou aplicação de regras comuns de experiência e sem a produção da necessária prova técnica. 



    A prova pré-constituída seria medida inafastável a ser adotada pela apelante, cabendo-lhe instruir a petição inicial com todos os documentos que respaldassem a sua pretensão, haja vista a impossibilidade de dilação probatória. Ocorre que, no caso em tela, verifica-se que a apelante não acostou aos autos prova inequívoca da ilegalidade ou abusividade que afirma suportar. 



    Diante disso, a apelante não logrou desincumbir-se do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ao menos apta a ser amparada pelo Mandado de Segurança” (fls. 5-6, e-doc. 15).



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, concluiu-se não cumprida a exigência legal de ser imprescindível a demonstração da prova pré-constituída para impetração do mandado de segurança



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir “repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo” (RE n. 596.406-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.11.2013). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. (...) REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO SISTEMA DE DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. À míngua de prova pré-constituída, condição de cognoscibilidade do mandado de segurança, não se tem o enfrentamento do mérito da demanda na origem. 2. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074, Tema n. 318/RG, ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão alusiva aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência de documentos aptos a demonstrarem a formalização de requerimento para fins de dedução na base de cálculo do ISSQN – demandaria reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.448.860-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Prejudicada a apreciação do pleito recursal de que, “a fim de se preservar a segurança jurídica, o sobrestamento dos presentes autos é medida necessária até o julgamento de mérito das ADI’s nº’s 5635 e 7162” (fl. 4, e-doc. 41), pois, este Supremo Tribunal já julgou o mérito dos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade, sendo desnecessário aguardar julgamento de embargos de declaração opostos contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Leis nº 7.428/2016 e nº 8.645/2019, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), ambos do Estado do Rio de Janeiro. 4. Reconhecimento da constitucionalidade dos fundos. ADI 5.635. 5. Desnecessidade de sobrestamento do feito. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.482.099-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2024). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PREJUDICADO. JULGAMENTO DA ADI 5.635. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. O julgamento da ADI 5.635 pelo Plenário do Supremo, confirmando a constitucionalidade das Leis fluminenses n. 7.428/2016 e 8.645/2019, finda por prejudicar o pedido de sobrestamento do embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.236-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024).



    Este Supremo Tribunal concluiu não haver fundamento para o sobrestamento de recurso pleiteado para aguardar o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.123.745-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, e RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018.



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora